Tribunal: TJDFT
Processo: 0733835-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CALLER ID SPOOFING. FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA SOBRE OS DADOS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe aplicado por caller ID spoofing, ou falsificação do identificador de chamada, ou por clonagem de telefone, se o próprio correntista instala aplicativo (AnyDesk) e possibilita o acesso a computadores e dispositivos móveis, acreditando terem sido solicitadas por funcionário do banco.
3. Recurso conhecido e provido.